Tribunal: TJMT
Processo: 0005488-22.2015.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005488-22.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HEDDER ALBUQUERQUE MUNHOZ - CPF: 833.795.251-20 (APELADO), WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - CPF: 486.836.391-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS - ME - CNPJ: 06.998.079/0001-78 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), HEDDER ALBUQUERQUE MUNHOZ - CPF: 833.795.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HEDDER ALBUQUERQUE MUNHOZ - CPF: 833.795.251-20 (APELANTE), WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - CPF: 486.836.391-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS - ME - CNPJ: 06.998.079/0001-78 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSOS DOS RÉUS – DESERÇÃO DE UM DOS APELOS - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INUTILIDADE DE EXAME PERICIAL PARA O DESLINDE DA LIDE, DADA A DISTÂNCIA TEMPORAL DO ACIDENTE – PERÍCIA INÓCUA – MÉRITO – CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA RÉ COMPROVADA PELO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SEGURADO, CAUSADOR DIRETO DO DANO, E DA SEGURADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM PROVA SUFICIENTE E OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO - RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO.

1. Não configura nulidade a dispensa de exame pericial quando a dilação probatória pretendida se revela inútil à finalidade almejada, em razão da larga distância temporal do acidente cujos vestígios materiais poderiam ser examinados.

2. O Boletim de Acidente de Trânsito firmado por autoridade competente goza de presunção relativa de veracidade e deve preponderar na falta de elementos comprobatórios suficientes em sentido contrário.

3. A reparação de natureza patrimonial se mede objetivamente pela extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil, sem se submeter aos parâmetros casuísticos inerentes à compensação por danos extrapatrimoniais, de modo que, fixada de acordo com documentos indicativos do desfalque financeiro suportado pelo autor, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto por
MARCOS ANTÔNIO KLAIN DE FARIAS – ME
, o segundo por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, ambos contra a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em epígrafe, proposta por
HEDDER ALBUQUERQUE MUNHOZ
em face das apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 37.082,00 a título de indenização por danos materiais.

O primeiro apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, ao fundamento de que, ao indeferir o pedido de realização de perícia técnica no local do acidente, o juiz da causa cerceou seu direito de defesa. No mérito, defende que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor e afirma que a seguradora deve responder integral e diretamente pela indenização fixada na sentença, nos termos da apólice securitária. Em caso de indeferimento do pedido, requer que sua responsabilidade seja fixada de forma subsidiária. Por fim, impugna o valor arbitrado a título de reparação material, pleiteando sua redução ao patamar de R$ 10.000,00.

A segunda apelante, Nobre Seguradora, sustentou a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito autoral, militando pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 102259520.

No id. 104679958, foi certificada a ausência de preparo por parte da segunda apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DESERÇÃO DO SEGUNDO RECURSO)

Eminentes pares:

Intimada para comprovar o recolhimento do preparo ou, em caso negativo, providenciar o recolhimento em dobro, a segunda apelante, Nobre Seguradora do Brasil S/A, permaneceu inerte, como indica a certidão contida no id. 104679958.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da deserção, na forma do art. 1.007, §4 do CPC:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Por consequência,
não conheço
do recurso interposto pela Nobre Seguradora S/A.

É como voto.

III) VOTO

PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

O apelante Marcos Antônio Klain de Farias – ME alega que, ao indeferir o pedido de produção de prova pericial, o juiz da causa cerceou o seu direito de defesa, eis que a dilação probatória era indispensável ao esclarecimento da controvérsia.

A preliminar não merece acolhimento.

Isso porque o longo período transcorrido desde a data do acidente, ocorrido em 2014, levou consigo qualquer vestígio material capaz de ser apurado através de exame pericial e influenciar, de forma definitiva, na definição da controvérsia, máxime tendo em vista que o local do sinistro foi modificado por obras de duplicação, como observado pelo sentenciante.

Certo é que o apelante não demonstrou de que forma a análise tardia do local do acidente poderia suplantar o lastro documental fornecido pelos litigantes e a prova testemunhal colhida na fase oportuna.

Ausente a pertinência da dilação probatória para o convencimento do julgador, não há por onde reconhecer o cerceamento de defesa, a rigor dos artigos 370, parágrafo único e 464, §1º, incisos II e III do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.”

Por essas razões,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, o qual, segundo a narrativa inicial, foi provocado pela condução imprudente de um ônibus de propriedade do réu Marcos Antônio Klain de Farias – ME, resultando na destruição de motocicleta pertencente ao autor.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente os réus – Marcos Antônio Klain de Farias – ME e Nobre Seguradora do Brasil S/A – ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor.

Irresignada, a microempresa demandada interpôs tempestivamente o recurso de apelação em análise, nos termos já relatados.

Delimitada a controvérsia, entendo que a irresignação recursal não procede.

O Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 102254472), cujas informações se revestem da presunção de veracidade inerente aos atos administrativos, indica com clareza a dinâmica do sinistro. Segundo o documento, a motocicleta pertencente ao autor era pilotada regularmente na rodovia BR-163 quando teve a trajetória interceptada por um ônibus pertencente à ré e conduzido pelo seu preposto, que cruzou a via oposta para adentrar no pátio de um estabelecimento.

Ao cruzar inadvertidamente a via, sem observar a motocicleta que se aproximava e detinha absoluta preferência, o motorista do ônibus violou as regras previstas nos artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”

Embora o excesso de velocidade alegado pela ré não tenha sido comprovado nos autos, a veracidade da tese defensiva não implicaria no reconhecimento da culpa do motociclista, considerando que a vítima exercia seu direito de preferência, de modo que incumbia primordialmente ao motorista do ônibus certificar-se da segurança da manobra antes de realizar a conversão. Assim, sua conduta imprudente se sobrepõe frente à suposta velocidade imprimida pela vítima, o que revela a culpa exclusiva do preposto da ré pela colisão, a caracterizar a responsabilidade objetiva da ré, sua empregadora e proprietária do veículo causador do acidente.

Superado esse obstáculo, as teses de responsabilidade direta e exclusiva da seguradora ou meramente subsidiária do segurado, ora apelante, com base na apólice securitária existente entre os corréus, também não merece acolhimento.

Aplica-se ao caso o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, segundo o qual terceiros não envolvidos na relação contratual não se submetem aos seus efeitos, não sendo concebível vincular a parte autora aos termos de apólice securitária de cuja formação não participou.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. BAIXA DE HIPOTECA. DEVER ASSUMIDO EM CONTRATO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS A TERCEIROS. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Satisfaz o requisito da dialeticidade o recurso por meio do qual a parte expõe, fundamentadamente, as razões do seu inconformismo e, com isso, possibilita à instância recursal a prolação de juízo acerca do acerto, ou não, do provimento jurisdicional atacado. 2 - Em havendo cláusula contratual expressa por meio da qual uma das partes se dispõe diante da outra a, em dado lapso temporal delimitado, tomar medidas perante certa instituição financeira (terceiro) com o fito de dar baixa à garantia hipotecária que recai sobre dado bem imóvel, e, constato o decurso do prazo assinalado sem que tais providências tenham sido tomadas, sobressai constatada a mora da respectiva parte.
3 - Ofende o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos a interpretação de cláusula constante de negócio jurídico por meio da qual se extraia que terceiro (instituição financeira) que dele não participou seja obrigado a renunciar a garantia que dá suporte ao crédito que possui sem que, antes disso, haja integral quitação do montante garantido.
4 - Nos termos do Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 2º e 8º, não se revestindo a resposta jurisdicional de caráter monetário, bem como sendo o valor da causa muito baixo, cumpre ao julgador arbitrar a verba honorária sucumbencial mediante apreciação equitativa, observados os critérios definidos em lei. Preliminar rejeitada. Apelação Cível interposta pelo Autor provida. Apelação Cível interposta pela 1ª Ré desprovida. Apelação Cível interposta pelo 2º Réu provida.”

(TJ-DF 07204412520198070001 DF 0720441-25.2019.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 29/01/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“Contrato de transporte de pessoas – Ação de indenização – Concessão de justiça gratuita à seguradora em situação de liquidação extrajudicial – Acidente envolvendo coletivo – Falecimento do companheiro e pai dos autores – A responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva (STF 187; CC, art. 735) – Culpa exclusiva da vítima não demonstrada – Danos materiais e morais – Fixação de pensão de alimentos – Readequação do valor reparatório dos danos morais – Incidência do princípio da relatividade dos efeitos dos contratos em relação ao pagamento do seguro obrigatório – Recurso adesivo não provido, e apelações providas em parte.”

(TJ-SP - AC: 10384518620148260002 SP 1038451-86.2014.8.26.0002, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 23/10/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

Assim, o ajuste realizado entre os réus não afasta a responsabilidade direta do réu/segurado como causador do dano, devendo ser mantida a solidariedade estabelecida na sentença, cabendo exclusivamente ao beneficiário da apólice buscar sua indenização securitária em face da corré, nos limites pactuados, caso arque pessoalmente com a condenação.

A propósito:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
MANOBRA DE CONVERSÃO À DIREITA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SEGURADO E DA SEGURADORA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Apresenta a Seguradora, juntamente com o segurado e causador direto dos danos, responsabilidade solidária pela reparação dos estragos provocados.
Desnecessária a retificação do nome da seguradora, pois designado corretamente. 2. Consoante entendimento pacificado na jurisprudência, mostra-se legitimada para figurar no pólo passivo da demanda a empresa Seguradora, tendo em conta a função social do contrato, prevista no art. 421, do Código Civil, que tem sua inspiração no princípio constitucional da solidariedade, contemplado no art. 3º, I, da Constituição Federal, não podendo assim a Seguradora demandada afirmar não apresentar qualquer responsabilidade em face do terceiro prejudicado por seu segurado. Sendo solidária a obrigação com base no que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, não há que se afirmar ser necessário demandar primeiro o segurado. 3. Restando evidenciada a culpa do condutor do táxi, por ter convertido à direita, sem a devida sinalização, provocando a colisão do carro do autor contra um poste, inegável o dever de indenizar.3. Uma vez comprovados os danos materiais suportados pelo autor e o nexo causal entre os danos e a conduta ilícita do segurado, assiste ao demandante o direito ao ressarcimento dos danos suportados, não merecendo qualquer reparo a sentença. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002698033 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 14/10/2010, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/10/2010)

Por fim, o pedido de redução da indenização por danos materiais é desprovido de respaldo fático e jurídico, considerando que a reparação de natureza patrimonial se mede objetivamente pela extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil, sem se submeter aos parâmetros casuísticos inerentes à compensação por danos extrapatrimoniais.

Assim, considerando que a motocicleta pertencente ao autor sofreu perda total e o valor do bem foi demonstrado através de consulta na plataforma da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, acrescido das despesas de remoção das partes do veículo do local do acidente, não há por onde modificar o montante indenizatório fixado na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% os honorários sucumbenciais devidos pela apelante (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021